Tribunal: TJPA
Processo: 0005033-48.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0005033-48.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDENIR MARIA NUNES FERREIRA, SILVIO GONCALVES FERREIRA

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005033-48.2016.8.14.0000 (conexo ao Agravo de Instrumento nº 0007577-72.2017.8.14.0000)

ORIGEM: 2ª VARA DE XINGUARA

AGRAVANTES: ALDENIR MARIA GONÇALVES FERREIRA e SÍLVIO GONÇALVES FERREIRA

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO – OAB/PA 11777

AGRAVADA: VALE S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA 12816

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NA QUANTIDADE DE SEMOVENTES ENTREGUES. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. CABIMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução provisória de sentença, que afastou a responsabilidade da empresa depositária pelo alegado extravio de aproximadamente dois mil bens semoventes;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os agravantes alegaram que não tiveram oportunidade de retirar os semoventes antes da imissão da agravada na posse do imóvel, tendo sido restituída quantidade inferior à existente ao tempo da imissão;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de imissão da agravada na posse do imóvel indicou a existência de aproximadamente 2.000 a 2.500 semoventes, enquanto os registros da ADEPARÁ apontavam 3.496 semoventes;

4. Após determinação judicial para entrega dos animais, o oficial de justiça certificou a devolução de 1.667 semoventes, evidenciando a discrepância na quantidade restituída;

5. Caracterizada a responsabilidade do depositário, mostra-se cabível a apuração dos prejuízos mediante liquidação por arbitramento;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “O depositário judicial responde pelo extravio da diferença entre o número de semoventes existente no imóvel à época da imissão na posse e a quantidade efetivamente restituída, sendo cabível a liquidação por arbitramento para apuração dos prejuízos.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 520, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDENIR MARIA GONÇALVES FERREIRA e SÍLVIO GONÇALVES FERREIRA, objetivando a reforma de decisão interlocutória (Id. 58472073, p. 29 do processo principal) proferida nos autos da Execução Provisória de Sentença de nº 0002664-51.2014.8.14.0065 pelo Juízo da 2ª Vara de Xinguara, que entendeu pela ausência de responsabilidade da depositária VALE S.A., ora agravada, pelo alegado extravio de aproximadamente duas mil cabeças de gado bovino do imóvel denominado Fazenda Santa Maria.

Nas razões recursais (Id. 4418956), os agravantes aduziram que a execução provisória corre por responsabilidade do exequente, a quem cabe a responsabilidade por eventuais prejuízos. Alegaram que não tiveram oportunidade de retirar seus bens semoventes da Fazenda Santa Maria e a agravada, que foi designada como fiel depositária, devolveu os semoventes em número muito inferior ao existente antes da imissão da VALE S.A. na posse do imóvel, causando vultoso prejuízo econômico. Sustentaram a ausência de fundamentação da decisão e a ocorrência de decisão surpresa. Requereram o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o início da liquidação para apuração dos prejuízos.

A relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando o início da liquidação pela modalidade de arbitramento (Id. 4418967, p. 6-10).

A agravada interpôs Agravo Interno (Id. 4418968, p. 19-25) e apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 4418973).

Os agravantes apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 4418975).

A agravada, em petição incidental (Id. 4418980), arguiu a ilegitimidade dos agravantes para pleitear reparação, uma vez que os semoventes alegadamente extraviados pertenciam a terceiros, bem como a ausência de interesse processual, visto que o agravante SÍLVIO GONÇALVES FERREIRA afirmou já haver recebido todas as cabeças de gado que lhe pertenciam. Aduziu a ausência dos requisitos para a liquidação, visto que não houve sentença com capítulo ilíquido, pois já havia transitado em julgado o capítulo da sentença que deferiu a imissão, tornando precária a posse dos agravados, que permaneceram indevidamente no imóvel; a ausência de comprovação dos danos alegados pelos agravados; a ausência de culpa do depositário por eventual desaparecimento de bens semoventes e a culpa exclusiva dos agravados, ante a resistência destes em desocupar o imóvel e a desídia em protegê-lo de esbulho na ocasião de invasão da fazenda pelo MST, além de terem alugado a área a terceiros para pastoreio, fatos que afastam a responsabilidade do depositário; a aplicabilidade do princípio
in dubio pro creditoris
; a necessidade de produção de prova pericial e a má-fé dos agravantes.

Também em petição incidental (Id. 4541902), a agravada arguiu a perda do objeto do presente agravo, ante a prolação de acórdão nos autos principais pelo STJ, que afastou a obrigação da VALE S.A. em efetuar “
o pagamento da diferença entre o valor descrito no Laudo de fls. 218-259 e o efetivamente pago
”.

Os agravantes se manifestaram sobre as petições da agravada (Id. 9354591 e Id. 9523590).

O feito foi incluído em pauta de julgamento e adiado para a mesma sessão em que foi pautada a ação conexa
(nº 0007577-72.2017.8.14.0000).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, não conheço das matérias alegadas pela agravada nas petições de Id. 4418980 e Id. 4541902, visto que não foram apreciadas na decisão recorrida e são objeto de análise feito conexo (Agravo de Instrumento nº 0007577-72.2017.8.14.0000).

PRELIMINARES DE NULIDADE.

Os agravantes arguiram a nulidade da decisão interlocutória impugnada pela ausência de fundamentação. No entanto, a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, conforme o pacífico entendimento do STJ. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ.

1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.

2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).

3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5º, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1523368 / SP, Primeira Turma, rel. min. Sérgio Kukina, DJe de 13/02/2020).

Tampouco se configura a decisão surpresa, uma vez que a decisão agravada apreciou o pedido apresentado pelos agravantes da petição de Id. 58472072, p. 15 e seguintes, denegando-o.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau (Id. 58472073, p. 29 do processo nº 0002664-51.2014.8.14.0065) que entendeu pela inaplicabilidade da responsabilização do depositário nos autos de execução provisória.

Compulsando os autos principais, verifico que o auto de imissão da VALE S.A. na posse do imóvel (Id. 58472068, p. 22-24 do processo principal) indica que a agravada foi nomeada como fiel depositária de “
uma quantia de aproximadamente 2.000 a 2.500 semoventes
” existentes na Fazenda Santa Maria, em 06/02/2015.

Em petição de Id. 58472068, p. 33 e seguintes do processo principal, juntada em 19/02/2015, os agravantes arguiram a disparidade do número de semoventes indicado no auto de imissão na posse, uma vez que na realidade havia 3.501 semoventes na propriedade. Os cadastros da ADEPARÁ apresentados pelos agravantes (Id. 58472069, p. 3-8 do processo principal), com expedição em 11/02/2015, indicam a existência do total de 3.496 semoventes no imóvel.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido dos ora agravantes para determinar a entrega de todos os animais, mediante contagem pelo oficial de justiça (Id. 58472071, p. 39 do processo principal).

Na certidão de Id. 58472072, p. 5-6 do processo principal, o oficial de justiça responsável pela diligência certificou a contagem do total de 1.667 semoventes, que foram entregues aos proprietários, sendo extinto o encargo da agravada como fiel depositária.

Desse modo, verificada a divergência entre o número de semoventes existentes no imóvel quando emitido na posse da agravada e aqueles entregues posteriormente, caracteriza-se a responsabilidade do depositário, nos termos do art. 520, II do CPC, sendo cabível a apuração dos prejuízos sofridos pelos agravantes.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da liquidação pela modalidade de arbitramento; consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pela VALE S.A.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025